Tribunal: TJPA
Processo: 0058459-18.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058459-18.2011.8.14.0301

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., ITAU SEGUROS SA

APELADO: LUCIANE BARRA VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0058459-18.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL)

APELANTES:
LUCIANE BARRA VIANA
(ADVOGADOS FRANCISCO OTAVIO DOS SANTOS PALHETA JUNIOR; FABRICIO BACELAR MARINHO E

FELIPE MATOS DA COSTA),
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A (
ADVOGADOS

LUANA SILVA SANTOS E

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA)
E ITAU SEGUROS SA
(ADVOGADOS

LUANA SILVA SANTOS E

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA)

APELADOS: LUCIANE BARRA VIANA
(ADVOGADOS FRANCISCO OTAVIO DOS SANTOS PALHETA JUNIOR; FABRICIO BACELAR MARINHO E

FELIPE MATOS DA COSTA),
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A (
ADVOGADOS

LUANA SILVA SANTOS E

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA)
E ITAU SEGUROS SA
(ADVOGADOS

LUANA SILVA SANTOS E

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL INDEFERIDO. DESISTÊNCIA DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas, a primeira, por Luciane Franco Barra, autora da ação de cobrança de seguro DPVAT, e, a segunda, por Itaú Seguros S/A e Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., contra sentença do Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 4.725,00 por invalidez permanente parcial, e improcedente quanto ao pedido de danos morais. A autora sustenta que a recusa e demora no pagamento do seguro, mesmo após o fornecimento da documentação exigida, geraram sofrimento psíquico indenizável. As rés, por sua vez, desistiram do recurso interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa administrativa ao pagamento do seguro DPVAT, sem demonstração de má-fé, gera direito à indenização por danos morais; (ii) homologar ou não o pedido de desistência do recurso interposto pelas seguradoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desistência expressa do recurso interposto pelas seguradoras deve ser homologada, conforme o art. 485, VIII, do CPC, o que implica extinção do recurso sem resolução do mérito.

4.

A recusa administrativa no pagamento do seguro DPVAT, por si só, não configura ato ilícito indenizável por dano moral, especialmente quando ausente prova de conduta abusiva, dolosa ou irrazoável por parte da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido. Pedido de desistência homologado.

Tese de julgamento
: 1. A negativa administrativa do pagamento de seguro DPVAT, desacompanhada de prova de má-fé ou conduta abusiva, não configura dano moral indenizável.2. A desistência expressa do recurso enseja sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

-----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VIII; CC, art. 792.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Cível nº 00134735820228190008, Rel. Des(a). Renata Maria Nicolau Cabo, j. 03.12.2024, 7ª Câmara de Direito Privado, publ. 10.12.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0058459-18.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL)

APELANTES: LUCIANE BARRA VIANA
(ADVOGADOS FRANCISCO OTAVIO DOS SANTOS PALHETA JUNIOR; FABRICIO BACELAR MARINHO E

FELIPE MATOS DA COSTA),
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A (
ADVOGADOS

LUANA SILVA SANTOS E

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA)
E ITAU SEGUROS SA
(ADVOGADOS

LUANA SILVA SANTOS E

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA)

APELADOS: LUCIANE BARRA VIANA
(ADVOGADOS FRANCISCO OTAVIO DOS SANTOS PALHETA JUNIOR; FABRICIO BACELAR MARINHO E

FELIPE MATOS DA COSTA),
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
(
ADVOGADOS

LUANA SILVA SANTOS E

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA)
E ITAU SEGUROS SA
(ADVOGADOS

LUANA SILVA SANTOS E

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis, interpostas, a
primeira
, por
Luciane Franco Barra
e, a
segunda
, por
Itaú Seguros S/A e Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
, ajuizada por Luciane Franco Barra – julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 4.725,00 a título de indenização por invalidez permanente parcial, e julgando improcedente o pedido de danos morais.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que a negativa indevida e a demora no pagamento do seguro DPVAT, mesmo após apresentação de toda a documentação exigida, configuraram abalo psíquico relevante, agravado pela necessidade de recorrer ao Judiciário, ensejando reparação moral.

Por sua vez, a parte ré também interpôs recurso de apelação, tendo posteriormente formulado, todavia, pedido de desistência do mesmo.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta e julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0058459-18.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL)

APELANTES: LUCIANE BARRA VIANA
(ADVOGADOS FRANCISCO OTAVIO DOS SANTOS PALHETA JUNIOR; FABRICIO BACELAR MARINHO E

FELIPE MATOS DA COSTA),
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A (
ADVOGADOS

LUANA SILVA SANTOS E

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA)
E ITAU SEGUROS SA
(ADVOGADOS

LUANA SILVA SANTOS E

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA)

APELADOS: LUCIANE BARRA VIANA
(ADVOGADOS FRANCISCO OTAVIO DOS SANTOS PALHETA JUNIOR; FABRICIO BACELAR MARINHO E

FELIPE MATOS DA COSTA),
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A (
ADVOGADOS

LUANA SILVA SANTOS E

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA)
E ITAU SEGUROS SA
(ADVOGADOS

LUANA SILVA SANTOS E

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Inicialmente,
homologo o pedido de desistência do recurso de apelação interposto pelas seguradoras, extinguindo-o sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Com relação ao
apelo interposto por Luciane Barra Viana
, a discussão gira em torno da existência, ou não, de dano moral indenizável.

No caso, Luciane Franco Barra demonstrou que sofreu invalidez permanente parcial em virtude de acidente automobilístico, com laudo pericial apontando repercussão funcional de 50% no membro inferior esquerdo. Requereu administrativamente o seguro DPVAT, mas não obteve resposta favorável da seguradora. Por sua vez, a ré limitou-se a alegar que exerceu regularmente seu direito de exigir documentos complementares, sem que tenha sido comprovada conduta dolosa ou desarrazoada.

Desse modo, entendo que o mero indeferimento administrativo, sem demonstração de má-fé, não configura dano moral indenizável, em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.

Confira-se, por todos, o seguinte julgado do TJRJ:

“Apelação cível. Seguro DPVAT. Falecimento. União estável reconhecida em sede judicial . Existência de ascendentes. Preservação da cota parte dos herdeiros. Dano moral inexistente. 1 . Complementação do seguro DPVAT e indenização por dano moral, em razão do falecimento do companheiro da autora em acidente automobilístico. 2. Pretensão autoral julgada parcialmente procedente. Existência de herdeiros necessários ainda vivos . Necessidade de se resguardar a cota parte dos ascendentes da vítima. 3. O capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária. Incidência do art . 792 do Código Civil. 4. Súmula 87 do TJRJ "
A mera recusa ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório não configura dano moral".
5 . Desprovimento do recurso”.
(
TJ-RJ
- APELAÇÃO: 00134735820228190008, Relator.: Des(a). RENATA MARIA NICOLAU CABO, Data de Julgamento: 03/12/2024, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 10/12/2024 - grifei).

Ante o exposto,
conheço da apelação interposta por Luciane Franco Barra e nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a r. sentença.

Outrossim,
homologo o pedido de desistência do recurso interposto por Itaú Seguros S/A e Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., extinguindo-o sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/07/2025